Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-07.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003877-07.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO DANIEL JULKOVSKI - CPF: 235.522.980-53 (EMBARGADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (EMBARGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), MICHEL CARLOS MARIZ TEIXEIRA - CPF: 286.845.418-63 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE MILITE - CPF: 261.402.428-78 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INCORRÊNCIA – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO JULGADO SOBRE A QUESTÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o acórdão expressamente se manifestado sobre a questão abordada nas razões dos declaratórios, não havendo omissão a ser saneada e nem esclarecimento adicional a ser feito à matéria, inexiste motivo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003877-07.2018.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 1003877-07.2018.8.11.0037 – Classe 1689 – CNJ) – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no
1003877-07.2018.8.11.0037
, à unanimidade, acolheu os declaratórios interpostos pela ora embargante, para acrescentar ao dispositivo decisório a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante/embargado FABIANO DANIEL JULKOVSKI para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
(cf. Id. no 80703512).

A embargante Sinagro diz que o acórdão permaneceu omisso quanto à exata definição do responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, “
pois não se sabe ao certo se a referida condenação deverá ser rateada entre ambos os réus
(ou apenas a um deles)”, e, por esse motivo,
pede o acolhimento dos declaratórios para seja esclarecido os termos da condenação ao pagamento da verba honorária (cf. Id. no 81975970).

A embargada Iharabras S.A. apresenta as contrarrazões de Id. no 75982967, alegando que, “
q
uando da prolação da sentença de primeira instância, houve a condenação exclusiva do réu Fabiano Julkoski no que concerne à sucumbência processual, cuja parte foi mantida por esse eg. Tribunal
”, sendo evidente que a quem compete arcar com o ônus de sucumbência, não havendo vício algum a ser saneado por meio dos
declaratórios.

O embargado Fabiano Julkovski não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acórdão é suficientemente claro a respeito do responsável pelo custeio dos honorários sucumbenciais, não havendo omissão a ser suprida e nem a necessidade de esclarecimento adicional, eis que, conforme pontuado nas contrarrazões da ré/embargada
Iharabras, o aresto é inequívoco quanto à manutenção da sentença no que diz respeito à lide consignatória, enquanto a própria sentença é expressa sobre a imposição do ônus sucumbencial exclusivamente ao réu/embargado Fabiano Julkovski, de modo que, como este não se insurgiu especificamente contra esse capítulo sentencial, tampouco a autora/embargante Sinagro interpôs apelo visando rediscutir a questão, é evidente que a condenação sentencial permaneceu inalterada nesse particular, ocorrendo tão somente a majoração do valor da verba honorária em instância recursal por força do que dispõe o art. 85, §11, do CPC, em atenção ao trabalho adicional desempenhado pelo advogado da autora Sinagro em razão do recurso interposto justamente pelo réu Fabiano Julkovski.

Esse quadro é perfeitamente aferível da simples leitura do dispositivo decisório do acórdão, onde, como dito, consignou-se a manutenção dos termos da sentença em relação à lide consignatória envolvendo a autora Sinagro e os corréus Fabiano Julkovsk e Iharabras, e, depois, no momento da majoração do valor dos honorários advocatícios, fez-se, ainda, a expressa referência à figura do “réu/apelante” (ou seja, Fabiano Julkovsk, uma vez que a Iharabras não interpôs recurso nos autos) como o responsável pelo pagamento da verba honorária.

Relembro, a propósito, o teor do dispositivo sentencial:

“Isso posto, julgo procedente a consignação e autorizo o levantamento do valor depositado, com as devidas atualizações, bem como do soja armazenado, em favor do requerido Iharabras S/A Indústrias Químicas. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Fabiano Daniel Julkoski ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista o julgamento antecipado do feito, fato que abreviou o labor profissional.”
(cf. Id. no 52246486)

E o do acórdão proferido agora em instância recursal:

“Pelo exposto, desprovejo o recurso no que concerne à impugnação do capítulo da sentença que julgou procedente o pedido consignatório da autora/apelada Sinagro, mantendo inalterada a sentença nesse ponto, (...).

Em obediência ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante à autora/apelada para 15% sobre o valor da causa.
” (cf. Id. no 71264482 e 80703512)

Pelo exposto, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021